Tribunal: CARF
Processo: 10530.900442/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900442/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Assunto
DCOMP - IRPJ
Recorrente
GEOHIDRO CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) no
38895.60330.250907.1.7.02-5628, transmitida eletronicamente em 29/05/2007, com base em
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003).
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do
crédito informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900442/2010-01
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900442/2010-01

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
00.535.623/0001-69
1708
27.318,90
0,00
27.318,90
Retenção na fonte não
comprovada
13.504.675/0001-10
1708
6.125,67
6.125,66
0,01
Retenção comprovada em
DIRF
14.105.183/0001-14
1708
1.609,64
1.238,18
371,46 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
34.306.670/0001-52
1708
20.965,69
0,00
20.965,69
Retenção na fonte não
comprovada
40.556.276/0001-75
1708
39.199,19
23.293,90
15.905,29 Retenção na fonte comprovada
parcialmente
Total
95.219,09
30.657,74
64.561,35

Assim, em 07/06/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 10),
cuja decisão homologou em parte as compensações declaradas no PER/DCOMP no
266.86017.181005.1.3.02-0690
e
não
homologou
os
PER/DCOMP
nos
15693.64397.211205.1.3.02- 8190 e 20192.18208.230206.1.3.02-7466. O valor do principal
correspondente aos débitos informados é de R$ 71.139,17.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 30/06/2010 (fl. 134), bem como da
cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 19/07/2010
Manifestação de Inconformidade às fls. 4 a 9.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do crédito
pleiteado. Apresenta documentos (notas fiscais) no intuito de demonstrar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a insubsistência e improcedência do
indeferimento do seu pleito, requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Em sessão de 24 de maio de 2018 (e-fls. 145) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Após pesquisas nos sistema da RFB que controlam as informações das DIRFs, o
relator reconheceu retenções de IRRF no valor de R$ 33.114,77, que somados aos R$ 57.682,40
já validados no despacho decisório somam ao final R$ 90.797,17, gerando saldo negativo de R$
84.601,51:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.156), pelo qual apresenta o mesmo texto já apresentado na manifestação de
inconformidade e apenas atualizando o histórico processual com o resultado do julgamento
perante a DRJ, ou seja:
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900442/2010-01

Que prestou serviços à órgão da Administração Pública no ano de 2003, conforme
tabelas que iniciam na e-fls. 153;
Estes serviços estão amparados por notas fiscais;
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
Pela leitura do Acórdão recorrido, verifica-se análise dos argumentos de defesa e
documentos juntados pela recorrente limitou-se exclusivamente à verificação dos dados
constantes no sistema DIRF da Receita Federal, que agrega todas as informações prestadas pelas
fontes pagadoras quando do preenchimento da declaração DIRF.
O relator do Acórdão recorrido adotou exatamente o mesmo procedimento
realizado pela unidade de origem: comparar as informações de retenção na DCOMP com os
dados das DIRFs.
O fato da DRJ ter reconhecido outros valores além do montante de IRRF já
validado pela unidade de origem não surpreende, pois as DIRFs passam por retificações
realizadas pelas fontes pagadoras ao longo do tempo.
Pensando neste contexto é que este CARF editou a sua súmula 143 que afirma que
a “prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto
de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Assim, o fato de que na data do processamento eletrônico as DIRFs indicavam
haver apenas R$ 57.682,40 em retenções e que, por outro lado, na data do julgamento já havia
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900442/2010-01

R$ 90.797,17, mostra a fragilidade de se analisar os dados constantes na DCOMP apenas com
base nas DIRFs.
Tomemos como exemplo a retenção feita pelo CNPJ 13.504.675/0001-10 (4a linha
da tabela e e-fls. 143). A recorrente informa na DCOMP o valor R$ 6.125,67, que foi confirmado
pelo despacho decisório, ainda que na DIRF conste R$ 3.143,50, como atesta o relatório DIRF
de e-fls. 139.
A retenção feita pelo CNPJ 40.556.276/0001-75 consta declarado o valor de R$
42.827,96 na DIRF, ainda que o despacho decisório tenha reconhecido apenas R$ 23.293,90.
Há também um erro material na tabela de e-fls. 143. A retenção de R$ 4.688,90
está incorretamente atribuída ao CNPJ 02.931.604/0001-87, pois se refere ao CNPJ
00.535.623/0001-69, conforme consta no relatório de e-fls. 139. Ao CNPJ 02.931.604/0001-87,
o relatório de e-fls. 139 (DIRF) atribui a o valor de R$ 10.6963,26.
Vê-se que há verossimilhança nas sua alegações pois as notas fiscais de serviço
juntadas pela recorrente possuem data de emissão no ano de 2003 e possuem o devido aceite
assinado pelo tomador do serviço.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 369
DF CARF MF
Original